Tribunal: TJMT
Processo: 1025795-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025795-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 065.001.151-12 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), V. L. L. - CPF: 065.282.861-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 157, §2o INCISO V E 157, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – COAÇÃO ILEGAL –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –

PACIENTE SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – O
RDEM DENEGADA
.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

Não há que se falar em falta de fundamentação, tampouco em ausência dos requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal,

quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a a garantia da ordem pública
, diante da reiteração delitiva, visto que estava fazendo
uso de monitoramento eletrônico no momento do flagrante, em razão de supostamente ter cometido o delito de tráfico de entorpecentes, sendo liberado mediante imposição de medidas cautelares.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Tiago Marques da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de outubro de 2020, pela suposta pratica do delito tipificado no art. 157, §2o inciso V e 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, todavia, no auto de prisão em flagrante não consta o termo da audiência de custódia, tampouco justificativa de sua não realização.

Relatou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo que o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida, e o paciente fora citado, com isso, a Defesa manifestou-se nos autos, respondendo a acusação e requerendo a liberdade provisória, ante a ausência de fundamentação para manutenção da segregação cautelar, todavia, o juiz singular indeferiu o pedido.

Sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação carecem de fundamentação idônea.

Alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas pela análise do flagrante, a qual não existia nenhuma prova, sendo inidôneo os fundamentos utilizados, visto que a autoridade judiciária não individualizou a conduta do paciente no caso concreto, limitando-se a utilizar de argumentos vagos, genéricos e baseados em gravidade abstrata do delito, bem como não juntou aos autos o relatório da tornozeleira eletrônica, uma vez que este fazia uso desta no momento da prisão, e tampouco das imagens das câmeras de segurança que a autoridade policial diz ter acesso.

Ademais, informou que a autoridade judiciária não levou em consideração as condições pessoais do paciente, visto que o mesmo é primário, e, no dia do suposto fato não fora encontrado nada de ilícito em sua posse.

Frisa que requer a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, e consequentemente o deferimento da liminar, ante a ausência de fundamentação.

Declarou que o paciente faz uso de tornozeleira eletrônica, e tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público não solicitaram a juntada nos autos do relatório do monitoramento.

Assim, não há que se falar em risco a ordem pública.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja declara a nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, e seu deferimento, ante a ausência de fundamentação idônea, e caso não seja este o entendimento, que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares, e caso não sendo nenhum dos outros pedidos acolhidos, que a prisão do paciente seja relaxada, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP,

e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 69142450/69142461).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 70276470).

As informações foram juntadas no período do recesso forense (Id. 71116470), com isso os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 71429498), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Roubo majorado (art. 157, 2o, V e 157, 2oA, I, do CP) – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da preventiva, ao argumento de negativa de autoria, e ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva – Inviabilidade – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada para evitar a reiteração criminosa – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Alegada condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem. ”

Desta forma, estando os autos com o Parecer, julgarei o mérito do
mandamus.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Tiago Marques da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto a não realização da audiência de custódia, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da referida audiência constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.

Ademais, as
audiências
de
custódia
foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não
realização
não tem o condão de gerar nulidade, tampouco configurar constrangimento ilegal.

Referente a alegação da falta de fundamentação na decretação da segregação cautelar e em sua manutenção, importa salientar que c
onforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário a transcrição das decisões ora atacadas, vejamos:

O juiz plantonista ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim consignou (Id. 69142453):

“(...)4. No caso vertente o flagrante apresenta-se livre de qualquer vício ou irregularidade que o macule, além de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, pelo que, desde já, o homologo.

5. Outrossim, dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 12.403/2011:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.” (grifo nosso)

6. Na sequência, no art. 312, caput, e no inciso I do art. 313, do Código de Ritos Penais, previu o legislador que:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). ”

7. Assim, constata-se que o autuado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que os crimes por ele, em tese, praticados possuem pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, com ação dolosa.

8. Ademais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, bem como denota-se da leitura atenta do auto de prisão em flagrante dos autuados a gravidade de sua conduta pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, o que evidencia a periculosidade do agente.

9. Ainda, em consulta feita ao Sistema Apolo, constatou-se que há inquérito policial em curso no qual o autuado está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, estando, portanto, presentes os requisitos legais para a decretação dessa espécie de segregação provisória, notadamente a garantia da ordem pública, por não serem adequadas, por ora, as medidas cautelares diversas à prisão.

10. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. Art. 157, § 2o , INCISO II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. I. Deve ser mantida a prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, quando estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime, bem como quando a análise do modus operandi apurado no caso concreto apontar para o risco de reiteração criminosa. II. A prática de crime cometido em via pública, em concurso de pessoas e com emprego de simulacro de arma de fogo, demonstra a periculosidade do agente, de modo que, por ora, as cautelares diversas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para o resguardo da ordem pública. III. Ordem denegada.” (TJ-DF 20160020476134 0050293-46.2016.8.07.0000, Relator: Ana Maria Amarante, Data de Julgamento: 24.11.2016, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30.11.2016 . Pág.: 96/104) (...)”

Verifica-se da leitura acima que a autoridade judiciária constatou a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a periculosidade do agente, visto a gravidade em que o delito fora cometido.

Ademais, informou a existência de inquérito policial em desfavor do paciente, o qual está em andamento e investiga a suposta pratica do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim sendo, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

De mais a mais, ao final do plantão judicial, os autos foram encaminhados para a 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, momento em que a autoridade judiciária reanalisou o auto de prisão em flagrante, informando que não havia ocorrido qualquer fato novo capaz de modificar a decisão proferida pelo juiz plantonista (Id. 69142453 – fls. 55/56).

Por outro lado, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do beneficiário, sendo o pleito indeferido pela autoridade judiciária, nos seguintes termos (Id. 69142455 – fls. 69/72):

“(...)DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA RÉU TIAGO

Pois bem. Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo réu TIAGO MARQUES DA SILVA, observo que não há qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido nos autos da prisão em flagrante sob número 1021007-44.2020.8.11.0003, bem como reanalise da retromencionada decisão (ID 40872562 – autos da prisão em flagrante), razão pela qual MANTENHO a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

E assevero que acerca da prisão preventiva, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Ademais, os policiais que realizaram a prisão do réu TIAGO, em seus depoimentos declararam que: “(...) AUTORIZADA PELA SRA. MARILENE, A EQUIPE TÁTICO COMANDO FEZ VISTORIA NA CASA, E LOCALIZOU NO QUARTO DE CARLOS HENRIQUE 7 NOTAS ANTIGAS DE CRUZEIRO, QUE ERA UM DOS MATERIAIS QUE FORAM ROUBADOS DA PAPELARIA. AINDA SEGUINDO INDICAÇÃO DE VITOR, A EQUIPE CAR 03 TAMBÉM EM APOIO A OCORRÊNCIA, FOI AO BAIRRO EZEQUIEL RAMIM EM BUSCA DO VULGO TALENTO, QUE JÁ HAVIA SIDO IDENTIFICADO PELA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MARCANTES INFORMADAS POR VITOR, QUE TAMBÉM INFORMOU QUE ELE ERA USUÁRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. A REFERIDA EQUIPE, EM PATRULHAMENTO PELA RUA VITÓRIA EM FRENTE AO NÚMERO 202, LOCALIZOU O INFRATOR E REALIZOU SUA PRISÃO. TALENTO QUE TRATA-SE DE TIAGO MARQUES DA SILVA, TAMBÉM CONFESSOU ENVOLVIMENTO NO CRIME, E INDICOU PARA AS EQUIPES O ENDEREÇO NO BAIRRO JARDIM RUI BARBOSA ONDE HAVIA DEIXADO AS CHAVES DO CARRO UTILIZADO PARA FUGIR DO LOCAL DO CRIME. SEGUINDO A INDICAÇÃO AS EQUIPES CHEGARAM AO ENDEREÇO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA AO LADO DO N°807, BAIRRO RUI BARBOSA. NO INTERIOR DA CASA NÃO HAVIA NINGUÉM, PORÉM FOI LOCALIZADA A CHAVE DO VEÍCULO DE FUGA E DOCUMENTO DE LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO, QUE PROVAVELMENTE É OUTRO PARTICIPANTE DO CRIME. SENDO ASSIM, A EQUIPE REALIZOU ABASTECIMENTO DO CARRO E O CONDUZIU ATÉ A DELEGACIA, ONDE FOI ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS CONDUZIDOS E O RESTANTE DO MATERIAL APREENDIDO. OS CONDUZIDOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS DEVIDO A FUNDADO RECEIO DE FUGA; QUE, O CONDUTOR E A TESTEMUNHA DO REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO CONSEGUIRAM ENTRARAM EM CONTATO COM A VÍTIMA EM RAZÃO DO HORÁRIO PARA COMPARECER À ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA (1aDP) (...)”.

Portanto, coaduno do mesmo entendimento do Ministério Público, pois eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, até porque embora ele seja primário,
o fato em questão não se trata de conduta isolada em sua vida, vez que ele foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas pouco tempo antes de ser preso pelo cometimento dos delitos de roubo e corrupção de menor tratado nestes autos, inclusive, livrou-se solto mediante o uso de monitoramento eletrônico, mas nem isso foi o suficiente para acautelá-lo, demonstrando, pois, que não tem respeito para com as determinações judiciais

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, logo, de concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Outrossim, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão, quando da decretação da prisão preventiva.

Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelos autuados, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos, trata-se de agente com possibilidade de voltar a delinquir.

Por outro prisma, também entendo que a manutenção da prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão dos denunciados deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo. (...)”

Observa-se que a autoridade judiciaria ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, asseverou que o paciente estava fazendo uso de monitoramento eletrônico no momento do flagrante, visto que havia supostamente cometido o delito de tráfico de entorpecentes, sendo liberado mediante imposição de medidas cautelares.

Assim, nota-se que as medidas cautelares anteriormente impostas pela suposta prática de crime de tráfico de drogas pelo beneficiário não foram respeitadas, visto que fora preso em flagrante por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 157, §2o inciso V e 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, mostrando seu desrespeito pelas determinações legais, e sendo a prisão devidamente justificada pela garantia da ordem pública.

Em informações prestadas pela autoridade judiciaria, foi consignado que (Id. 71116470):

“(...)Comunico que o paciente TIAGO MARQUES DA SILVA, foi preso em flagrante delito durante plantão judiciário, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, ocorrido em 06.10.2020, cujo auto de prisão em flagrante foi analisado durante o plantão judiciário no dia 07.10.2020 conforme decisão constante no ID 41853416 (translado do APF 1021007- 44.2020.8.11.0003), não tendo o juízo plantonista realizado audiência de custódia.

Encerrado plantão judiciário o feito foi distribuído a este Juízo da Terceira Vara Criminal, onde verifiquei que o auto de prisão em flagrante por meio do qual o paciente TIAGO MARQUES DA SILVA foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, ocorrido em 06.10.2020, e conforme declarações dos policiais (ID 40688810 e 40688811 – APF 1021007- 44.2020.8.11.0003) que realizaram a prisão em flagrante dos autuados estes: “(...) QUE EQUIPE CAR 02 ESTAVA EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA TIRADENTES, EM ATENÇÃO A CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS AUTORES DE ROUBO A UMA PAPELARIA DA REGIÃO CENTRAL NAQUELE MESMO DIA, REGISTRADO CONFORME B.O. N°2020.241045, TENDO EM VISTA AS IMAGENS QUE FORAM CAPTADAS PELAS CÂMERAS DO ESTABLECIMENTO. EM FRENTE A RESIDÊNCIA N°3510 FORAM OBSERVADOS TRÊS INDIVÍDUOS REUNIDOS, SENDO QUE O ADOLESCENTE VITOR TINHA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE UM DOS CRIMINOSOS. FOI FEITA A ABORDAGEM, E APÓS VISTORIA EM UMA MOCHILA DE PROPRIEDADE DE VITOR FORAM LOCALIZADOS UMA PISTOLA CALIBRE 380, UM REVOLVER CALIBRE 38 E NOVE MUNIÇÕES CALIBRE .38 APARENTEMENTE INTACTAS. EM ENTREVISTA, VITOR CONFESSOU SER UM DOS AUTORES DO ROUBO, EXPLICANDO QUE HAVIA SIDO UMA AÇÃO PLANEJADA, MEDIANTE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA, E QUE HAVIA CONSUMADO O CRIME EM ORGANIZAÇÃO COM OUTROS INDIVÍDUOS SENDO UM VULGO TALENTO, OUTRO VULGO GORDINHO, ALÉM DE OUTROS QUE NÃO SOUBE IDENTIFICAR. INFORMOU TAMBÉM QUE HAVIAM FUGIDO DO LOCAL DO CRIME EM UM VEÍCULO GOL, QUE ACABOU SENDO ABANDONADO POR FALTA DE GASOLINA NO BAIRRO RUI BARBOSA AO LADO DA BREDA. QUE APÓS ABANDONAREM O VEÍCULO FORAM ATÉ UMA RESIDÊNCIA ONDE TERIAM DEIXADO A CHAVE DO CARRO E SE SEPARADO. APOIANDO A OCORRÊNCIA, A EQUIPE TÁTICO COMANDO SEGUIU INDICAÇÃO DE VÍTOR E LOCALIZOU O VEÍCULO ABANDONADO, QUE TRATASE DO GOL PRATA PLACA CYH-1212. TAMBÉM POR INDICAÇÃO DE VITOR A EQUIPE CHEGOU ATÉ A CASA DO VULGO GORDINHO, CHEGANDO ATÉ A RUA 1, QUADRA 9, CASA2 NO BAIRRO MAGNÓLIA. NA CASA O REFERIDO VULGO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA, POR SUA MÃE A SRA. MARCILENE QUE ESTAVA NO LOCAL E NÃO SOUBE INFORMAR O PARADEIRO DO CRIMINOSO. AUTORIZADA PELA SRA. MARILENE, A EQUIPE TÁTICO COMANDO FEZ VISTORIA NA CASA, E LOCALIZOU NO QUARTO DE CARLOS HENRIQUE 7 NOTAS ANTIGAS DE CRUZEIRO, QUE ERA UM DOS MATERIAIS QUE FORAM ROUBADOS DA PAPELARIA. AINDA SEGUINDO INDICAÇÃO DE VITOR, A EQUIPE CAR 03 TAMBÉM EM APOIO A OCORRÊNCIA, FOI AO BAIRRO EZEQUIEL RAMIM EM BUSCA DO VULGO TALENTO, QUE JÁ HAVIA SIDO IDENTIFICADO PELA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MARCANTES INFORMADAS POR VITOR, QUE TAMBÉM INFORMOU QUE ELE ERA USUÁRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. A REFERIDA EQUIPE, EM PATRULHAMENTO PELA RUA VITÓRIA EM FRENTE AO NÚMERO 202, LOCALIZOU O INFRATOR E REALIZOU SUA PRISÃO. TALENTO QUE TRATA-SE DE TIAGO MARQUES DA SILVA, TAMBÉM CONFESSOU ENVOLVIMENTO NO CRIME, E INDICOU PARA AS EQUIPES O ENDEREÇO NO BAIRRO JARDIM RUI BARBOSA ONDE HAVIA DEIXADO AS CHAVES DO CARRO UTILIZADO PARA FUGIR DO LOCAL DO CRIME. SEGUINDO A INDICAÇÃO AS EQUIPES CHEGARAM AO ENDEREÇO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA AO LADO DO N°807, BAIRRO RUI BARBOSA. NO INTERIOR DA CASA NÃO HAVIA NINGUÉM, PORÉM FOI LOCALIZADA A CHAVE DO VEÍCULO DE FUGA E DOCUMENTO DE LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO, QUE PROVAVELMENTE É OUTRO PARTICIPANTE DO CRIME. SENDO ASSIM, A EQUIPE REALIZOU ABASTECIMENTO DO CARRO E O CONDUZIU ATÉ A DELEGACIA, ONDE FOI ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS CONDUZIDOS E O RESTANTE DO MATERIAL APREENDIDO. OS CONDUZIDOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS DEVIDO A FUNDADO RECEIO DE FUGA; QUE, O CONDUTOR E A TESTEMUNHA DO REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO CONSEGUIRAM ENTRARAM EM CONTATO COM A VÍTIMA EM RAZÃO DO HORÁRIO PARA COMPARECER À ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA (1aDP) (...)”.

Ao analisar o presente auto de prisão em flagrante durante plantão judiciário no dia 07.10.2020, o (a) Juiz (a) Plantonista determinou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, e asseverou há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, bem como se denota da leitura atenta do auto de prisão em flagrante do autuado a gravidade de sua conduta pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, o que evidencia a periculosidade do agente, e ainda ponderou que em consulta feita ao Sistema Apolo, constatou-se que há inquérito policial em curso no qual o autuado está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, estando, portanto, presentes os requisitos legais para a decretação dessa espécie de segregação provisória, notadamente a garantia da ordem pública, por não serem adequadas, na ocasião, as medidas cautelares diversas à prisão.

Assim, em reanalise da decisão proferida pelo d. colega, autos e histórico criminal do paciente, entendi que não havia nenhum fato novo capaz de modificar o decisum proferido pelo Juízo Plantonista, principalmente por trata-se de delito grave (ID 40872562 – APF 1021007-44.2020.8.11.0003).

Encerradas as investigações, o Ministério Público ofertou e aditou denúncia em desfavor do paciente TIAGO MARQUES DA SILVA e CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA, como incursos nas disposições do art. 157, §2o, II, e §2oA, I, c/c art. 70 (três vítimas) c/c art. 62, III, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei Federal no 8.069/1990, em concurso material de crimes (CP, art. 69); e VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS, como incurso nas disposições do art.157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 29, §1o, c/c art. 70 (três vítimas) c/c art. 62, III, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei Federal no 8.069/1990, em concurso material de crimes (CP, art. 69), ocorrido em 06.10.2020 (ID 42743625).

A denúncia e aditamento foram recebidos em 04.11.2020 (ID 42798547), sendo o paciente TIAGO MARQUES DA SILVA devidamente citado em 10.11.2020 (ID 43206092); já o denunciado VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS foi citado na data de 18.11.2020 (ID 43894208) e o acusado CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA foi citado por hora certa em 30.11.2020 (ID 44706211).

Após a citação do paciente TIAGO MARQUES DA SILVA, este, por intermédio de advogado constituído, apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva em 23.11.2020, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos da segregação cautelar (ID 44082027); com vistas dos autos o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação formulado pelo paciente TIAGO MARQUES DA SILVA, e asseverou que o quadro fático permanece inalterado, assim, não há que se falar em revogação da medida. De igual modo, ponderou que, após, pesquisar os antecedentes criminais do réu, descortinou-se que, embora ele seja primário, o fato em questão não se trata de conduta isolada em sua vida, vez que ele foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas pouco tempo antes de ser preso pelo cometimento dos delitos de roubo e corrupção de menor tratado nestes autos, inclusive, livrou-se solto mediante o uso de monitoramento eletrônico, mas nem isso foi o suficiente para acautelá-lo, demonstrando, pois, que não tem respeito para com as determinações judiciais (ID 44341028).

Em analise aos autos e ao pedido revogatório formulado pelo paciente TIAGO MARQUES DA SILVA, entendi não haver qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido nos autos da prisão em flagrante sob número 1021007-44.2020.8.11.0003, bem como reanalise da retromencionada decisão (ID 40872562 – autos da prisão em flagrante), razão pela qual INDEFERI o pedido de revogação formulado pela defesa do paciente, corroborado ainda com entendimento esposado pelo Ministério Público, pois eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, até porque embora ele seja primário, o fato em questão não se trata de conduta isolada na vida do paciente, vez que ele foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas pouco tempo antes de ser preso pelo cometimento dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, e encontrava-se em liberdade com uso de monitoramento eletrônico, mas nem isso foi o suficiente para acautelá-lo, demonstrando, pois, que não tem respeito para com as determinações judiciais (ID 44468632).

O denunciado CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA em 09.12.2020, apresentou resposta à acusação, ocasião em que não apresentou nenhuma questão preliminar (ID 45486035) e o acusado VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS na data de 14.12.2020, apresentou sua resposta à acusação, oportunidade em que também não suscitou nenhuma questão preliminar (ID 45995318).

De outro giro, observo que o presente Habeas Corpus tem como argumento que o paciente teve o recolhimento convertido em prisão preventiva sem que fosse submetido à audiência de custódia, circunstância que, na concepção do impetrante, demonstra a nulidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado, contudo, devo asseverar que o paciente foi preso em flagrante e delito durante plantão judiciário, e o magistrado plantonista não realizou o ato.

Acerca do porque não fora juntado aos autos o relatório de monitoramento eletrônico e das imagens das câmeras de segurança, informo que o Ministério Público quando ofereceu a denúncia pugnou pelas seguintes diligências: a) seja a autoridade policial intimada para que junte aos autos documento de comprovação da menoridade do adolescente Victor Lima Loureiro; b) seja a autoridade policial intimada para que junte aos autos as imagens da câmera de monitoramento do palco dos fatos, tendo em vista as informações de que a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança; c) seja a autoridade policial intimada para que junte aos autos à perícia realizada nas armas de fogo e munições apreendidas (ID 42743625), cujo requerimento foi devidamente deferido conforme decisão de recebimento da denúncia constante no ID 427998547.

Quanto à ausência de juntada do monitoramento eletrônico em razão da informação de que o paciente, em tese, deveria está usando o aparelho eletrônico, tal diligência, como bem asseverado pela defesa do paciente não foi pleiteado nem pela autoridade policial e nem Ministério Público, bem como também não foi requerido pela defesa do paciente. Contudo, nada impede que tal diligência seja solicitada por este Juízo, caso constate ser a mesma imprescindível para elucidação dos fatos. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária decretou e manteve a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, diante dos elementos constantes nos autos do processo.

Assim sendo, não há que se falar em deficiência na decretação, tampouco na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Impende destacar que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, uma vez que não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim da medida necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução ou assegurar a aplicação da lei penal, razão pelo qual não há que se falar em violação de tal presunção.

Relativo aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

Por fim, quanto a alegação
de que o paciente faz uso de tornozeleira eletrônica, e tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público não solicitaram a juntada nos autos do relatório do monitoramento, a autoridade judiciária nas informações transcrita acima, asseverou que a diligencia não foram solicitadas pelo
Parquet,
nem pela autoridade policial, tampouco pela defesa do paciente.

Concernente as imagens da câmera de monitoramento do palco dos fatos, este fora requerido pelo
Parquet
no oferecimento da denúncia, sendo o pedido deferido no momento do recebimento da denúncia, conforme verifica-se no Id.69142455 – fls. 22/23).

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Marques da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021